Tribunal: CARF
Processo: 10183.721495/2019-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2025-02-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.721495/2019-85
ACÓRDÃO
3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPNOROESTE – COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DO OESTE DE MATO GROSSO
LTDA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/04/2015 a 30/06/2015
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O
PLEITO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos constitutivos de seu direito em
pedido de repetição de indébito/ressarcimento, cumulado ou não com
declaração de compensação. Não cabe a pretensão de ato de ofício para
sanear ausência ou deficiência de provas que deveriam ser trazidas ao
processo pelo pleiteante do direito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 19 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles, Mariel Orsi Gameiro, Cynthia Elena de Campos, Jorge Luís Cabral (Presidente).
Ausente(s) a(s)Conselheira Anna Dolores Barros de Oliveira Sa Malta.

Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721495/2019-85
2
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 101-017.589,
proferido pela 13a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
01, que por unanimidade julgou improcedente a manifestação de inconformidade, não
reconhecendo o direito creditório em litígio.
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do Acórdão recorrido:
Trata o presente processo de Pedido de Ressarcimento formalizado em 25/01/2019 por meio do
formulário fls. 5 a 7, referente a crédito presumido de PIS não-cumulativo - Mercado Interno,
apurado no 2£' trimestre de 2015, no valor de R$ 124.491,89. O valor refere-se especificamente a
saldo de crédito presumido apurado sobre a aquisição de leite in natura utilizado na industrialização
de produtos para alimentação de humanos e animais, independentemente da pessoa jurídica de
estar habilitada junto ao Programa Mais Leite Saudável, previsto no artigo 9-A da Lei n£'
10.925/2004, introduzido pelo artigo 4£' da Lei n£' 13.137/2015, combinado com o art. 33, inc. II, do
Decreto n° 8.533/2015.
Para a verificação dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo foi realizado o procedimento de
análise, cuja documentação consta no dossiê de atendimento n£' 10265.047304/2020-35. O
resultado desse trabalho foi consolidado na Informação Seort/DRF-Cuiabá/MT N£' 53/2020, de 05 de
março de 2020, anexada às folhas 256 a 263, concluindo pelo indeferimento do pedido.
O sujeito passivo, ao tomar ciência do Despacho Decisório n£' 156/2020-SEORT/DRF-CUIABÁ/MT,
apresentou a manifestação de inconformidade (fls. 268 a 282) contestando a decisão, requerendo o
reconhecimento integral dos créditos pleiteados, a correção monetária dos créditos, a produção de
provas e a realização de diligência e perícia. Apresenta quesitos e indica seus peritos.
É o relatório.
Da análise da Informação Fiscal que fundamentou o Despacho Decisório (e-fls 256 a
263), extraio os seguintes trechos de interesse:
Inicialmente, cabe informar que na análise do crédito pleiteado pelo contribuinte foram utilizadas as
informações fiscais, referentes ao período em análise, já anteriormente disponibilizadas à Receita
Federal do Brasil.
O contribuinte foi intimado a encaminhar planilha com a relação de notas fiscais de compra de leite
in natura, bem como apresentar as cópias (em formato PDF) das notas fiscais de produtor
agropecuário que deram origem às notas fiscais de entrada emitidas pela cooperativa, conforme
Termo de Intimação Fiscal no 13/2020.
Uma vez intimado a apresentar os elementos necessários à análise dos supostos créditos apurados, o
contribuinte encaminhou planilha com a relação de notas fiscais de entrada das aquisições de leite in
natura (fl. 407), e em relação às cópias de notas fiscais de produtor agropecuário informou o
seguinte (fl. 404):Desta forma destaca-se que foram glosados os períodos do outubro e novembro de
2010; janeiro e fevereiro de 2011; e janeiro de 2012, foram glosados por prescrição, e as demais
glosas decorreram da impossibilidade de confrontar os registros contábeis com as respectivas notas
fiscais.
(...)
Em análise à legislação apresentada pelo contribuinte, percebe-se que a LC no 570/2015 impõe para
que o estabelecimento rural fique dispensado da emissão da nota fiscal a exigência de algumas
obrigações acessórias, conforme dispõe os artigos 3o e 4o, parágrafos 1o e 2o:
(...)
Ora, o fisco estadual pode dispensar, mas não proíbe o estabelecimento rural de emitir a nota fiscal.
Ademais, o transporte do leite cru do estabelecimento do produtor rural com destino à cooperativa
deverá ser acobertado pelo documento chamado de “Controle de Coleta de Leite Cru”, conforme as
exigências legais acima transcritas.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721495/2019-85
3
Deve-se destacar que os interessados em obter créditos para efeito de ressarcimento nos regimes
não-cumulativos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, devem ter o cuidado de obter
documentos hábeis e idôneos para comprovar seus custos com a aquisição de leite in natura, com o
objetivo de dar suporte à emissão de suas notas fiscais de entradas.
Portanto, considerando que o aproveitamento de crédito presumido pelo sujeito passivo se deu
apenas com base em suas notas fiscais de entrada, e que não há documentos fiscais válidos para
serem confrontados com essas notas fiscais, os valores relativos a créditos presumidos decorrentes
da aquisição de leite in natura devem ser integralmente glosados.
Assim decidiu a Autoridade Julgadora de Primeira Instância:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins Período de apuração:
01/04/2015 a 30/06/2015 NÃO-CUMULATIVIDADE. DIREITO CREDITÓRIO. DOCUMENTAÇÃO
COMPROBATÓRIA.
O sujeito passivo deve manter controle sobre todas as operações (nas formas de documentos,
memórias de cálculos e esclarecimentos) que amparam a apuração das contribuições e os créditos a
serem descontados, deduzidos, compensados ou ressarcidos. A recepção do arquivo digital da EFD-
Contribuições não implicará reconhecimento da veracidade e legitimidade das informações
prestadas, nem homologação da apuração das contribuições efetuada pelo contribuinte. (Instrução
Normativa RFB no 1387/2013)
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. PROVA.
A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de acordo com a sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente tomou ciência da Decisão de Primeira Instância no dia 29 de agosto de
2022 e apresentou Recurso Voluntário no dia 26 de setembro de 2022.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente argumenta que o ônus da prova seria da
Autoridade Tributária, e que adquire o leite in natura de pequenos produtores rurais que são
dispensados da emissão de notas fiscais, com base na Lei Complementar Estadual no 570/2015, e
afirma que junto notas fiscais e registros da EFD Contribuições, e que realizou os lançamentos no
SPED Contábil.
Alega que emite notas fiscais de entrada que supririam a ausência de notas fiscais
dos produtores rurais, e que os lançamentos contábeis destes documentos fiscais constam do
SPED Contábil, além dos respectivos pagamentos aos produtores rurais.
Requer que seja realizada perícia e diligência.
Requer que os valores pleiteados sejam corrigidos monetariamente pela aplicação
do art. 24, da Lei no 11.457/2007, e por fim, apresenta o seguinte pedido:
Ante ao exposto, requer-se:
I. o recebimento e processamento da presente, com os documentos que a acompanham;
II. seja dado provimento ao presente Recurso Voluntário para o fim de que, seja reformando o
Despacho Decisório nos termos das razões de pedir;
III. por conseguinte, homologar os créditos requeridos, e, ato contínuo, homologar as compensações
declaradas, decidir pela atualização dos créditos com aplicação da SELIC desde a data do protocolo
dos pedidos, decidir pela expedição da ordem bancária e decidir sobre o depósito na conta bancária
informada no pedido de ressarcimento;
IV. postula-se, desde já, a produção de prova, por todos os meios admitidos em direito.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721495/2019-85
4
Nestes termos, pede deferimento.
Este é o relatório.

VOTO
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.

Da preliminar do ônus da prova
O ônus da prova é matéria tratada no artigo 333, da Lei no 5.869, de 11 de janeiro
de 1973, o Código de Processo Civil (CPC), revogada pelo novo Código de Processo Civil, Lei no
13.105, de 16 de março de 2015, o qual em seu artigo 373, reproduz inteiramente os incisos I e II,
da Lei revogada.
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
Parágrafo único. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:
I - recair sobre direito indisponível da parte;
II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.”
A questão fundamental para se determinar o ônus da prova é a autoria da
proposição da ação. É comum a afirmação de que à parte que acusa cabe a incumbência de provar
suas alegações.
De fato, é o que ocorre no lançamento tributário, quando a autoridade tributária,
quer por notificação de lançamento, quer por auto de infração, figura como autor da pretensão de
direito e, portanto, precisa incumbir-se do ônus probatório. O Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972, é bem claro neste sentido, na medida em que expressa este conceito no seu artigo 9o,
como podemos ver reproduzido a seguir:
“Art. 9o A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizadas em autos de infração ou notificação de lançamento, distintos para cada
imposto, contribuição ou penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos,
depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.”
O mesmo encontramos no Decreto no 7.574, de 29 de dezembro de 2011, que
regula a determinação e exigência de créditos tributários da União, nos seus artigos 25 e 26.
“Art. 25. Os autos de infração ou as notificações de lançamento deverão estar instruídos com todos
os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do
ilícito ( Decreto no 70.235, de 1972, art. 9o , com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, art. 25).
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721495/2019-85
5
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do sujeito
passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais ( Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o , § 1o )
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados com
observância do disposto no caput ( Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o , § 2o )”
Vemos ainda que a escrituração regular faz prova a favor do sujeito passivo, desde
que os fatos nela registrados sejam comprovados por documentos hábeis, conforme o caput do
artigo 26, acima, e novamente a responsabilidade de provar cabe ao autor da ação, conforme
previsto no seu parágrafo único, neste caso a autoridade fiscal, quando assim se configurar.
A Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que trata do Processo Administrativo no
âmbito da Administração Pública Federal, e é de aplicação subsidiária ao Processo Administrativo
Fiscal, reproduz o mesmo conceito, como podemos notar pela reprodução dos seus artigos 36 e
37, a seguir:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever atribuído
ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em documentos
existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro órgão administrativo, o
órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção dos documentos ou das
respectivas cópias.
No entanto, no caso em questão não se trata de fato constitutivo do direito da
Fazenda Pública, mas sim da Recorrente, que pleiteia o ressarcimento de valor pagos
indevidamente a maior de IPI, neste caso, ela própria figurando como autora e, portanto,
suportando o ônus da prova.
É necessário também ressaltar que, no que diz respeito a prova a favor do
contribuinte em razão da manutenção de contabilidade regular, seus registros precisam estar de
acordo com os documentos fiscais comprobatórios, o que vale dizer que cabe a autoridade
tributária verificar se os registros escriturais refletem adequadamente notas fiscais e outros
documentos ficais, especialmente em relação aos seus montantes, aspectos formais e natureza
das operações a que se refiram.
Por fim, caberia à autoridade tributária suprir apenas dados registrados em
documentos existentes na própria Administração Tributária da União, quando assim declarados
pela autora. Também não cabe a pretensão de que a Autoridade Preparadora, ou Julgadora,
saneiem de ofício o processo na ausência de apresentação de documentos.
Sem razão à Recorrente.

Mérito
A questão gira em torno da aquisição de leite in natura como insumo da Recorrente
que produz produtos lácteos. Ocorre que por disposição de Lei Complementar Estadual que
dispensaria a emissão de notas fiscais por produtores de leite, pessoas físicas e em outras
situações determinadas na Lei Complementar Estadual.
Fl. 397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.300 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10183.721495/2019-85
6
Vemos que a Recorrente junta registros de Notas Fiscais e de registro no EFD
Contribuições, no entanto, não há no processo nenhuma demonstração do pagamento das
aquisições, ou mesmo do recebimento dos insumos, salvo as notas fiscais de entrada, que
pretendem suprir a ausência de documentação fiscal que suporte as operações de aquisição de
insumos.
Assim, entendo que não há elementos de prova no processo que suportem as
alegações da Recorrente, e também que cabe a quem pleiteia o direito em prová-lo.
Desta forma, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Jorge Luís Cabral

Fl. 398
DF CARF MF
Original